Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. A EXECUTADA É USUFRUTUÁRIA VITALÍCIA DO IMÓVEL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a necessidade de intimação dos proprietários do imóvel penhorado situado na SCLN 109, Bloco “C”, Loja 11, matrícula 36159, Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis.
2. A agravada é usufrutuária vitalícia do imóvel ora mencionado, conforme se verifica na Certidão de Ônus de ID 115543713. A doação do imóvel foi realizada desde o dia 13/04/2012.
3. Afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, a fim de se evitar alegação futura de nulidade
4. Negou-se provimento ao recurso.